Tribunal: TJDFT
Processo: 0724945-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente de busca de valores dos executados por meio de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para a busca de ativos financeiros dos executados; (ii) estabelecer se a medida atende aos princípios da cooperação, razoabilidade e eficiência processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que as circunstâncias do caso concreto a justifiquem, promovendo maior celeridade e eficiência processual.
4. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.
5. No caso, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu apenas na modalidade simples, sendo razoável a reiteração da diligência, desta vez, na modalidade de repetição programada.
6. A renovação da consulta ao sistema está em consonância com os princípios da proporcionalidade, eficiência e celeridade, considerando as peculiaridades do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, quando demonstrado que a pesquisa anterior se deu apenas na modalidade simples.
2. O princípio da cooperação processual impõe ao Magistrado a adoção de medidas que assegurem a efetividade da execução, atendendo aos limites de razoabilidade e proporcionalidade.